Tribunal: TJSP
Processo: 0000379-31.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Perturbação da tranquilidade – Art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c artigo 7o, inciso II da Lei no 11.340/2006 – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório produzido em juízo – Condenação e penas mantidas – Afastamento, ex officio, do "sursis" - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.